Tribunal: TJMT
Processo: 1003666-17.2025.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003666-17.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WAGNER CARVALHO DA SILVA - CPF: 948.963.051-91 (RECORRIDO), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), GESIANY ROCHA DA SILVA - CPF: 020.388.021-81 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator):Parcial provimento. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1o vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. Dr. Eduardo Calmon (2o vogal):acompanha o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTADA. MÉRITO. ATRASO NA CONEXÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de WAGNER CARVALHO DA SILVA e GESIANY ROCHA DA SILVA, condenando a concessionária ao pagamento de dano material emergente (R$ 886,41) e de dano moral (R$ 2.500,00 para cada autor), em razão de atraso na conexão/ativação de sistema de microgeração de energia solar já instalado, com faturamento integral de energia elétrica entre janeiro e abril de 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegada complexidade da causa impõe a realização de prova pericial e afasta a competência do Juizado; (ii) estabelecer se o atraso na conexão do sistema de microgeração configura falha na prestação do serviço capaz de gerar indenização por danos material e moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A prova documental constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento, tornando desnecessária a perícia e afastando a preliminar de complexidade. A relação jurídica é de consumo, com verossimilhança das alegações e hipossuficiência dos consumidores, o que autoriza a inversão do ônus da prova. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar excludentes legais, o que não ocorre no caso. O conjunto probatório evidencia a contratação e instalação do sistema fotovoltaico, a emissão de orçamento pela concessionária prevendo prazo de 60 dias para adequação da rede (troca de transformador) e o descumprimento desse prazo, sem prova documental de impedimentos externos ou licenças que justificassem o retardo. A demora injustificada para a conexão/ativação do sistema caracteriza falha na prestação de serviço essencial, pois a concessionária não comprova justificativa válida, segundo a regulamentação aplicável indicada no voto. O dano material se comprova pelas faturas de janeiro a abril de 2025 e respectivos comprovantes de pagamento, que demonstram cobrança integral durante o período em que o sistema estava fisicamente instalado, porém inativo por mora da concessionária, com nexo causal direto entre a omissão e o prejuízo. A cessação do prejuízo se confirma pelas faturas posteriores (maio e junho de 2025), com valores zerados após a ativação do sistema somente depois de cobranças extrajudiciais, reforçando que os valores anteriores configuram dano emergente quantificável. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral in re ipsa, exigindo prova de ofensa a direito da personalidade que exceda meros dissabores, conforme precedentes citados e a Conclusão n.o 1/1a TR-TJMT. Inexistem elementos que evidenciem repercussões graves (abalo financeiro relevante, exposição vexatória, constrangimento público ou circunstância excepcional), razão pela qual não se reconhece dano moral indenizável no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A prova documental suficiente ao deslinde da controvérsia afasta a necessidade de perícia e a preliminar de complexidade no Juizado Especial. O atraso injustificado na conexão de sistema de microgeração fotovoltaica à rede, sem demonstração de excludentes, configura falha na prestação de serviço e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, autorizando reparação por dano material comprovado. O descumprimento contratual decorrente de atraso na prestação do serviço não gera dano moral automaticamente, sendo indispensável prova de efetiva lesão a direito da personalidade, nos termos da Conclusão n.o 1/1a TR-TJMT.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CDC, art. 6o, VIII; CDC, art. 14, § 3o, I e II.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 2a TR, RI no 1010538-26.2023.8.11.0037, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 13/05/2024, DJE 17/05/2024; TJRS, 4a TR, RI no 50044405720228210022, Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert, j. 04/08/2023; STJ, 1a S, REsp no 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024, DJEN 04/12/2024; STJ, 4a T, REsp no 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/02/2025, DJEN 20/02/2025; STJ, 3a T, AgInt no REsp no 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024; STJ, PRES, AREsp no 2.676.279, Rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21/08/2024, DJe 21/08/2024; STJ, 4a T, AgInt no AREsp no 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; STJ, 4a T, AgInt no AREsp no 2.038.795/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09/05/2022, DJe 10/06/2022; TJMT, 5a CDPv, RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 23/07/2024, DJE 29/07/2024; TJMT, 2a TR, RI no 1077448-46.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 24/06/2024, DJE 28/06/2024; TJRS, 1a T, RI no 71005575188/RS, Rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 01/10/2015, p. 05/10/2015; TJRJ, RApC no 0275431-24.2018.8.19.0001, Rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, j. 04/03/2020; TJMT, TRU, RI no 0024041-84.2019.811.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 329305431 - reclamação no 1003666-17.2025.8.11.0007 – Juizado Especial de Alta Floresta
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com danos material emergente (
R$ 886,41 -

oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos
), e moral (
R$ 2.500,00
–
dois mil e quinhentos reais
), este para cada Reclamante.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- complexidade da causa - necessidade de perícia.

A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial. Precedentes. (
TJMT – 2a TR – RI no 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024
) e (
TJRS – 4a TR – RI no 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a contratação e instalação de sistema de energia fotovoltaica pelos Autores (id. 329305411); - a emissão de orçamento pela concessionária Recorrente (id. 329305413) prevendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão das obras de adaptação da rede (troca de transformador); - o descumprimento do referido prazo administrativo pela Recorrente; - o faturamento de energia nos meses de janeiro a abril de 2025 (id. 329305415) em valores integrais, apesar da instalação física do sistema solar; - a ausência de prova documental por parte da concessionária acerca de impedimentos externos ou licenças de órgãos públicos que justificassem o retardo; - a ativação do sistema apenas após cobranças extrajudiciais, com a consequente redução do faturamento nos meses subsequentes (ids. 329305428 e 329305429).

- da falha na prestação do serviço.

No caso, apesar da tese registrada, inexiste prova demonstrando justificativa válida, nos termos da regulamentação vigente, para o não cumprimento contratual no prazo assinalado.

Assim, a demora injustificada no cumprimento da obrigação de conexão à rede elétrica, caracteriza falha na prestação de serviço essencial.

- dano material.

A parte Reclamante/Recorrida demonstrou, por meio das faturas de energia referentes aos meses de janeiro a abril/2025 (
id. 329305415
) e dos respectivos comprovantes de pagamento (
id. 329305416
), o efetivo desembolso financeiro decorrente da cobrança integral de energia elétrica durante o período em que o sistema fotovoltaico já se encontrava fisicamente instalado, mas inativo por negligência da concessionária.

O nexo causal entre a conduta omissiva da Recorrente e o prejuízo patrimonial dos consumidores é evidente, ou seja, o sistema solar foi instalado e estava apto ao funcionamento, mas a Energisa não realizou, dentro do prazo que ela própria estabeleceu em orçamento (
id. 329305413
), a obra de adequação da rede necessária à sua ativação. Em razão disso, os consumidores continuaram a arcar com o custo integral da energia fornecida pela concessionária, sem qualquer compensação pelo sistema que já custeavam por meio de financiamento bancário (
id. 329305416
).

A prova da cessação do dano foi igualmente produzida, quando das faturas de maio e junho/2025 (
id’s. 329305428 e 329305429
), juntadas pelos Reclamantes na impugnação a contestação, demonstrando que, após a ativação do sistema (
ocorrida somente após cobranças extrajudiciais - id. 329305414
), os valores faturados restaram zerados. Tal circunstância confirma que os valores pagos nos meses anteriores configuraram prejuízo real e quantificável, diretamente imputável à mora injustificada da concessionária.

Configurado, portanto, o dano emergente no montante de R$ 886,41 (
oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos
), correspondente às cobranças indevidas realizadas no período de inadimplemento contratual da Recorrente, valor devidamente comprovado pela documentação constante dos autos.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

O inadimplemento contratual, baseado no atraso da instalação do sistema fotovoltaico, não gera, por si só, o dever de indenizar. A caracterização do dano extrapatrimonial exige a comprovação de ofensa a direito da personalidade, revelada por sofrimento, humilhação ou abalo psíquico que ultrapasse os meros dissabores cotidianos.

No caso, ausente prova de repercussões graves, como abalo financeiro, exposição vexatória, constrangimento público ou qualquer outra circunstância excepcional que extrapole o âmbito patrimonial da controvérsia, conclui-se pela inexistência de dano moral indenizável, uma vez que os fatos descritos não evidenciam violação significativa a direitos personalíssimos dos Autores
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para indeferir o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003666-17.2025.8.11.0007.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA-MT.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):
WAGNER CARVALHO DA SILVA E GESIANY ROCHA DA SILVA.

Relator:
JUIZ WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 886,41 (oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos),
a título de
danos materiais emergentes
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a contar da data do efetivo prejuízo (data dos pagamentos indevidos das faturas de março e abril de 2025 – Súmula no 43/STJ), e acrescido de juros de mora calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada reclamante
, totalizando
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula no 362/STJ).

Por fim, julgou improcedente o pedido de crédito da energia excedente na unidade consumidora de titularidade dos reclamantes.

O MM. Juiz Relator deu parcial provimento ao recurso da reclamada para
afastar a indenização a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença.

Contudo, com a devida vênia, divirjo
parcialmente
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciado pela demora na conexão da usina fotovoltaica adquirida pelos reclamantes à rede de distribuição de energia elétrica.

Ademais, a parte autora buscou solução administrativa junto à demandada, sem, contudo, obter êxito.

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO

AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.
”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - SERVIÇO NÃO PRESTADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MULTA DEVIDA - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em razão da inversão do ônus da prova, cabia à requerida comprovar fato extintivo do direito do reclamante, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

2. In casu, a falha na prestação do serviço está configurada, em decorrência da não instalação do sistema Fotovoltaico nos termos do contrato celebrado entre as partes, obrigando o reclamante a contratar outra empresa especializada para realizar a instalação do sistema, ocasionando ao autor danos materiais.

3.
Restou evidenciado que a situação dos autos extrapolou o mero aborrecimento, tendo em vista, a expectativa frustrada do reclamante por não ter o sistema fotovoltaico instalado
, aliado ao fato de esperar 9(nove) meses pela prestação de serviço,
além das reclamações administrativas não atendidas, são suficientes para gerar o dano moral e o dever de indenizar
.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Havendo descumprimento contratual por parte da requerida, é cabível a cobrança da multa prevista contratualmente.

6. Restando comprovado os danos materiais, mediante nota fiscal anexo a inicial, revela-se devido o ressarcimento determinado na sentença.

7. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1038271-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada reclamante,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido. Ademais, atende ao caráter pedagógico da condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator, NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026